Tribunal: TJPA
Processo: 0000606-25.2018.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000606-25.2018.8.14.0004

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CADAM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CANCELAMENTO DO DÉBITO EM RAZÃO DE PAGAMENTO. ADIMPLEMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM FACE DA PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela empresa CADAM S.A em face do Estado do Pará, diante de sentença que extinguiu a Execução Fiscal em razão do pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da ação, condenando a executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser atribuída ao Executado a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios quando a dívida é quitada extrajudicialmente após o ajuizamento da execução e antes da citação.

III. Razões de decidir

3. O pagamento posterior ao ajuizamento não afasta a sucumbência. Segundo o art. 85 do CPC, são devidos honorários sempre que houver a atuação do patrono da parte vencedora.

4. O pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada, e, em homenagem ao princípio da causalidade, impõe o executado a obrigação de arcar com o adimplemento integral dos honorários sucumbenciais, na medida que deu causa ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 85, §§1°, 2° c/c art. 90 do CPC.

5. Ao caso concreto plica-se o entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não incide a hipótese do art. 26 da Lei nº 6.830/80 quando o pagamento do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes da citação, acarretando a condenação em honorários da parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

6. Adequação do acórdão recorrido para manter a sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da execução, em desfavor do executado.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 85, §2º e §3º, I; art. 90 ; art. 924, II,

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1931060 PE 2021/0100701-6, Relator.: Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Data de Julgamento: 14/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em alterar o entendimento adotado no Acórdão de Id. 13810473, para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença que condenou a Executada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da causa.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Adequação de Julgamento da Apelação Cível (processo 0000606-25.2018.8.14.0004) interposta por CADAM S.A. contra ESTADO DO PARÁ, em razão da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim Benevides, que acolheu o pedido do apelante, determinando a extinção da execução fiscal de ICMS proposta pelo Ente Estatal em desfavor da apelada.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II do CPC, julgo extinto o feito com julgamento do mérito, uma vez que a obrigação foi satisfeita. Custas e honorários advocatícios à executada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da causa, nos termos do art. 85, §3, I do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique. Registre. Intime.
(...)

Em razões recursais
, o apelante aduz que não deveria arcar com a sucumbência, uma vez que o pagamento ocorreu em momento anterior à citação, em que os efeitos da demanda ainda não a alcançavam.

Sustenta que a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento pelo não cabimento de condenação em honorários da parte executada nos casos que há o pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal e anterior à citação.

Requer seja dado provimento a este recurso, para que seja reformada parcialmente a sentença, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

O Recurso de Apelação foi conhecido e parcialmente provido,

afastando a condenação da Apelante ao pagamento de honorários.

O Estado do Pará interpôs Recurso Especial, suscitando a necessidade de adimplemento integral dos honorários advocatícios por parte da executada, nos termos dos arts. 85, §§1°, 2° e 10 c/c art. 90 do CPC/2015 (Id. 14779484 - Pág. 10). Em contrarrazões, a Agravada requereu o não provimento do recurso (Id. 15175051 - Pág. 8).

O Recurso Especial foi conhecido e provido para determinar que a Corte estadual fixe os honorários advocatícios em favor do Ente Estatal (Id. 20660746 - Pág. 5).

Tendo em vista o princípio da colegialidade, submeto o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Considerando a aplicação imediata da lei processual e a identidade da questão controvertida com a tese jurídica firmada no RE 592.317 (Tema 315/RG), passo a realizar a adequação do julgado, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, que dispõe:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

II -
encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos
; (grifo nosso).

DA APELAÇÃO

A questão em discussão consiste em
definir se ao Executado deve ser atribuída a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios quando a dívida é quitada extrajudicialmente após o ajuizamento da execução e antes da citação.

No caso concreto, o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada, e, em homenagem ao princípio da causalidade, impõe o executado a obrigação de arcar com o adimplemento integral dos honorários sucumbenciais, na medida que deu causa ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 85, §§1°, 2° c/c art. 90 do CPC, a conferir:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não incide a hipótese do art. 26 da Lei nº 6.830/80 quando o pagamento do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes da citação, acarretando a condenação em honorários da parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTERIOR À CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1 .
Na origem, trata-se de Execução Fiscal objetivando a cobrança de débitos tributários municipais, integralmente quitados na esfera administrativa após o ajuizamento da demanda, mas antes da citação do devedor.
Após requerimento da própria exequente, o feito foi extinto, nos termos do art. 924, inc. II, c/c o art . 925, ambos do CPC/2015, sem arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a aplicação da regra da causalidade demandaria a citação válida, o que foi mantido pelo Tribunal Estadual. 2.
São devidos honorários advocatícios ao ente público, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte.
3 .
Isso, porque o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§ 1º, 2º e 10 c/c art. 90 do CPC/2015
. 4 . Desta feita, ainda que ausente a triangulação da relação jurídica, o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte. Logo, a Fazenda exequente não pode ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito. Precedentes: AgInt no REsp 1.927 .753/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 1º/7/2021; AgInt no AgInt no REsp 1.425.138/PR, Rel . Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/8/2019, DJe 16/8/2019; AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/6/2020, DJe 5/6/2020 . 5. Recurso Especial do MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE provido, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda ao arbitramento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/2015. (STJ - REsp: 1931060 PE 2021/0100701-6, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 14/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021) Grifo nosso

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, altero o entendimento adotado no Acórdão de Id. 13810473, para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença que condenou a Executada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da causa.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 29 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/10/2025